Tribunal: TJES
Processo: 5036157-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036157-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA
RECORRIDO: CLAUDIO MENDES MONTEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E ATRASO NA ENTREGA DE TELHAS PARA COBERTURA RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE CHUVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa fornecedora de material de construção contra sentença que reconheceu a mora na entrega das telhas contratadas, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão dos prejuízos sofridos pelo consumidor devido à exposição da residência às chuvas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade formal do recurso interposto, especialmente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, à luz da ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, uma vez que as razões recursais se limitam a reproduzir os argumentos já apresentados na contestação. Tal conduta inviabiliza o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que exige do recorrente o enfrentamento direto e fundamentado dos motivos que embasaram a decisão recorrida. Precedentes do STJ e do TJES reconhecem que a ausência de dialeticidade é vício que impede o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso inominado cujas razões se limitam a reproduzir os termos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020;

TJ-ES – AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 22/03/2021, DJe 11/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036157-98.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA

RECORRIDO(A): CLAUDIO MENDES MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E ATRASO NA ENTREGA DE TELHAS PARA COBERTURA RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE CHUVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa fornecedora de material de construção contra sentença que reconheceu a mora na entrega das telhas contratadas, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão dos prejuízos sofridos pelo consumidor devido à exposição da residência às chuvas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade formal do recurso interposto, especialmente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, à luz da ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, uma vez que as razões recursais se limitam a reproduzir os argumentos já apresentados na contestação. Tal conduta inviabiliza o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que exige do recorrente o enfrentamento direto e fundamentado dos motivos que embasaram a decisão recorrida. Precedentes do STJ e do TJES reconhecem que a ausência de dialeticidade é vício que impede o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso inominado cujas razões se limitam a reproduzir os termos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020;

TJ-ES – AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que celebrou contrato com a requerida, Casa do Serralheiro Ltda., em 23/04/2024, visando à compra de material para construção de telhado, com previsão contratual de entrega em até vinte e cinco dias úteis. Relata que, embora parte dos materiais tenha sido entregue no prazo, as telhas só foram disponibilizadas em 06/05/2024. Sustenta que, em razão do atraso, sua residência permaneceu destelhada, o que ocasionou prejuízos decorrentes de chuvas ocorridas no período, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 27.162,00, bem como compensação por danos morais.

Em contestação, a parte requerida suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis, como notas fiscais ou orçamentos que comprovem os alegados danos materiais. Alega ausência de nexo causal entre o suposto atraso na entrega das telhas e os prejuízos descritos, o que compromete a análise do pedido indenizatório. Requer, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito. Sustenta, ainda, a incompetência do Juizado Especial Cível diante da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial, o que afastaria a aplicação da Lei nº 9.099/95.

No mérito, nega a ocorrência de mora contratual, afirmando que a entrega ocorreu dentro de prazo razoável e que eventuais danos decorreram da falta de cobertura provisória por parte do autor. Impugna os documentos apresentados, afirmando que não comprovam adequadamente os prejuízos. Por fim, alega inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, e requer a total improcedência dos pedidos.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, nos termos da fundamentação, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 26.158,00 (vinte seis mil cento e cinquenta e oito reais) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (27.04.2024); b) CONDENAR a requerida a pagar ao demandante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual – jurisprudência do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a parte ré interpõe recurso inominado, reiterando, em preliminar, a inépcia da petição inicial e a incompetência do Juizado Especial, por ausência de documentos essenciais e pela necessidade de prova pericial para apuração dos danos.

No mérito, sustenta que a entrega das telhas ocorreu dentro de prazo razoável, não havendo descumprimento contratual. Afirma que os danos alegados não foram devidamente comprovados e que a autora poderia ter adotado medidas para proteger a residência da chuva. Impugna os valores atribuídos aos supostos danos materiais, por ausência de lastro probatório idôneo. Quanto aos danos morais, afirma que não restaram configurados, sendo os fatos narrados incapazes de gerar abalo emocional indenizável. Requer, ao final, a reforma da sentença e a improcedência integral da demanda.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Com efeito, o recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos que sustentaram a condenação imposta na sentença. A peça recursal limitou-se a reproduzir os exatos argumentos já deduzidos na contestação, sem estabelecer qualquer diálogo efetivo com os elementos concretos considerados pelo juízo
a quo
.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida. A ausência de enfrentamento específico aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

De igual forma, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reiteradamente aplicado o referido entendimento, reconhecendo o vício de dialeticidade quando ausente correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, e com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso interposto
, de ofício, em razão da evidente violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a empresa recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)